Tribunal: TJSP
Processo: 1500526-03.2020.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – EXTORSÕES e AMEAÇAS – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Absolvição ou desclassificação das extorsões para exercício arbitrário das próprias razões – Impossibilidade – Alegação de inexistência de grave ameaça, bem como que o pai entregava, de bom grado, dinheiro que lhe pertencia, inclusive, por conta de herança – Firmes e seguras palavras dos

Ementa:
APELAÇÃO – EXTORSÕES e AMEAÇAS – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Absolvição ou desclassificação das extorsões para exercício arbitrário das próprias razões – Impossibilidade – Alegação de inexistência de grave ameaça, bem como que o pai entregava, de bom grado, dinheiro que lhe pertencia, inclusive, por conta de herança – Firmes e seguras palavras dos ofendidos sobre as ameaças e constrangimentos – DESOBEDIÊNCIA - Descumprimento de medida protetiva que encontra consequências jurídicas específicas, nos termos da Lei 11.340/06, bem assim a decretação de prisão preventiva – Crime de caráter subsidiário – Conduta atípica – Recurso defensivo parcialmente provido para absolvição do crime de desobediência, mantendo-se, no mais, a r. sentença.